Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727114-03.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELSON VILASSA DOS SANTOS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO RECORRIDOS: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA, LIGIA RODRIGUES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I) 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. 4. Ainda que de maneira concisa, todas as teses relevantes foram debatidas na decisão impugnada, tendo o Magistrado indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a determinar a penhora nas contas dos agravantes, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação. 5. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357, §§ 2o e 3o, do CPC, sob o argumento de que todo o processo está eivado de nulidade, pois não teriam sido observados o direito de defesa na fase de conhecimento e o sistema de preparação e julgamento previsto no aludido Codex; c) artigo 833, incisos IV e X, do mesmo diploma legal, porquanto os valores bloqueados são protegidos pela regra da impenhorabilidade. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Igualmente, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 357, §§ 2o e 3o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que, apesar de alegaram várias nulidades tanto na ação de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, os recorrentes não se desincumbiram de prová-las, e do mesmo modo, “não há qualquer elemento probatório de que corrobore a assertiva de que a Juíza que proferiu a decisão tenha se afastado da sua imparcialidade” (ID 22138106-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não merece seguir no que tange à alegada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do mesmo diploma legal, bem como quanto invocado dissenso interpretativo, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. FATO NOVO.INOVAÇÃO RECURSAL. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO STJ.4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) omissis 3. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). (...) omissis 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 540.190/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/12/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável a ambas alíneas do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt na Pet 13.696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003